Tribunal: STF
Processo: Rcl 40750
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Itatiba opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na reclamação por entender configurada ofensa ao verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    Narra que a Justiça do Trabalho o condenou a efetuar pagamento de diferenças salariais com amparo nas Leis Municipais n. 3.973/2007 e 4.170/09, que dispõem sobre revisão anual em valores fixos, assim como nas Leis n. 4.104/2008 e 4.266/2010, que estabelecem reajustes fixados em percentual menor que a inflação.



    Sustenta que alegou, na peça primeira, afronta aos verbetes vinculantes n. 37 e 42, segundos os quais, respectivamente, não é dado ao Poder Judiciário, ainda que por critérios de isonomia, atuar como legislador positivo, e que não se admite a vinculação dos vencimentos de servidores públicos estaduais e municipais a índices federais de correção.



    Aponta omissão na decisão embargada quanto à violação ao verbete vinculante n. 42 da Súmula e, no que toca ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula, alega obscuridade em sua aplicação.



     Consoante aduz, na decisão embargada houve manifestação apenas em relação aos abonos fixos concedidos por meio das Leis Municipais n. 3.973/2007 e 4.170/2009, desconsiderando-se a aplicação de índices idênticos considerados abaixo da inflação levada a cabo pelas Leis n. 4.104/2008 e 4.266/2010.



    Requer o provimento dos embargos, para que seja sanada a omissão apontada, ou, que ao menos, esclareça-se se a procedência do pedido quanto à ofensa ao enunciado n. 37 da Súmula também se aplica à situação narrada acerca das “revisões gerais anuais em índices idênticos, mas considerados insuficientes para a reposição do poder de compra corroído pela inflação”.



 



    É o relatório.



     



    2. O embargante, representado por Procurador do Município, opôs os embargos de declaração no prazo legal. Conheço do recurso.



    Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material.



     Entendo assistir razão à parte recorrente quanto à alegada omissão do enunciado vinculante n. 42 da Súmula, segundo o qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    Transcrevo, por pertinente, trecho da sentença reclamada sobre o pedido de diferenças salariais com base nas Leis n. 4.104/2008 e 4.266/2010:



    No que se refere ao pedido de diferenças salariais baseadas nas Leis Municipais nºs. 4.104/2008 e 4.266/2010, a Reclamada refutou a pretensão apenas sob o argumento de que o parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar 101/2000 veda o aumento da despesa nos 180 dias anteriores ao término do mandato do Prefeito.



    Não obstante, da interpretação do dispositivo se concluiu que a intenção da lei é evitar a contratação irregular de pessoal em final de mandato e, assim, aumentar indevidamente a despesa, o que não é a hipótese dos autos, em que o reclamante pleiteia diferenças para repor perda inflacionária.



     Assim, defiro também as diferenças salariais pleiteadas no importe de 4,32%, a partir de 01/10/2008 (apenas para fins de apuração da base de calculo correta para fins de incidência do reajuste salarial, nas épocas próprias, tendo em vista a prescrição ora reconhecida) e 2,29%, a partir de 01/05/2010. 



    Percebe-se, desse modo, que a questão jurídica controvertida na origem não diz respeito à aplicação de indexadores de atualização monetária, mas sim de pedido de diferenças salariais atinentes a reajustes fixados em percentual menor que a inflação, pelas Leis n. 4104/2008 e 4266/2010.



    Falta à espécie, portanto, estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, sendo incabível a ação reclamatória.



    Ademais, no que toca à pretensão de esclarecimento do alcance da procedência do pedido formulado na reclamação para determinar a observância do enunciado vinculante n. 37 da Súmula, à situação narrada acerca das “revisões gerais anuais em índices idênticos, mas considerados insuficientes para a reposição do poder de compra corroído pela inflação”, também não há falar em estrita aderência.



    O referido verbete sumular possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    As Leis n. 4104/2008 e 4266/2010, entretanto, versam sobre reajustes fixados em percentual menor que a inflação, a revelar, portanto, a falta de estrita aderência entre a controvérsia travada na origem e o verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    3. Ante o exposto, acolho os embargos para esclarecer que a procedência do pedido formulado nesta reclamação limita-se aos capítulos do ato decisório reclamado relativos à incidência das Leis Municipais n. 3.973/2007 e 4.170/09.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente